Tribunal: TJSP
Processo: 1090977-51.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000520199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1090977-51.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PALOMA MARIA DOS SANTOS DANTAS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 1090977-51.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 29.399 –
RG.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1090977-51.2019.8.26.0100/50000
VOTO No 29.399
EMBARGANTE: PALOMA MARIA DOS SANTOS DANTAS
EMBARGADO:
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO
COMARCA DE SÃO PAULO - 44a VARA CÍVEL CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: GUILHERME MADEIRA DEZEM
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação Declaratória
de Inexistência de débito c.c. pedido de reparação por danos morais
(Cessão de crédito provada por certidão notarial). Acórdão que, no
ponto, não se mostra omisso ou contraditório. Inadmissibilidade da
via eleita, impondo-se a rejeição dos embargos declaratórios.
Trata-se de tempestivos embargos de declaração
opostos ao v. Acórdão de fls. 121/127, que negou provimento ao recurso
de apelação interposto e confirmou a sentença que, nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação
por danos morais, julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora a
pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor da causa.
Em síntese, a embargante sustenta que o Aresto
padece dos vícios de omissão e contradição, especialmente no tocante à
suposta dívida (objeto de cessão), originalmente contratada junto ao
Banco Santander. Afirma que nenhum documento relativo à suposta
dívida original foi juntado. Reitera desconhecer qualquer inadimplência
junto a tal instituição financeira.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 1090977-51.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 29.399 –
RG.
A finalidade dos embargos de declaração é elucidar
obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na hipótese, o aresto
foi claro, tendo abrangido as matérias de interesse que foram devolvidas
ao Tribunal por meio do recurso de apelação, especialmente no tópico
apontado de omisso e contraditório.
Eis, no ponto, excerto do julgamento, que claramente
demonstra a ausência dos assinalados vícios:
Citada, a ré alegou que a dívida origina-se de saldo em
contrato de cartão de crédito (Cartão Free Gold MC do Banco Santander).
De fato, a ré/apelada logrou provar a origem da dívida, por
meio de documento juntado (fls. 76), consubstanciado em certidão firmada
por escrevente autorizado de Tabelionato, que goza de fé pública e que
expressa a ocorrência da cessão de crédito e alude ao CPF da
autora/apelante.
No caso, a existência da dívida em aberto é fato provado nos
autos, de modo que a ré/apelada não praticou qualquer ato ilícito, gerador
de dano moral.
De fato, o débito referente à inscrição do nome da autora nos
cadastros de inadimplentes remete a negócio jurídico originalmente estranho
à ré/apelada, uma vez que o saldo devedor foi apurado no cartão Free Gold
Santander, cuja existência, ademais, não foi negada pela parte autora.
Contudo, o crédito resultante da inadimplência foi cedido à
ré/apelada conforme a certidão notarial exibida (fls. 76), de modo que, uma
vez legalmente sub-rogada nos direitos do credor originário, estava a
ré/apelada autorizada a promover os atos de conservação correspondentes
(art. 293, CC), inclusive a negativação do nome do devedor nos cadastros de
inadimplentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 1090977-51.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 29.399 –
RG.
Como se vê, o V. Acórdão, no ponto atacado, é claro
no sentido de afirmar que a ré/apelada/embargada logrou desincumbir-se
do ônus da prova quanto à origem da dívida, mediante exibição de
certidão notarial que, consoante afirmado, goza de fé pública e possui
presunção “juris tantum” de veracidade, não infirmada por contraprova.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que não se
pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração, “(...) que se
inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se
corrigirem errores in judicando ou in procedendo, como se o recurso
fosse de embargos infringentes” (in “Manual de Direito Processual
Civil”, vol. III, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte
final), afinal, pontificou PONTES DE MIRANDA que nos embargos de
declaração ao juiz não se pede que redecida, mas que reexprima (in
“Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo VII, Rio de Janeiro: Forense,
1975, pp. 399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior Tribunal de
Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de declaração para
alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que foi desenvolvida”
(REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de 09.08.99, p. 169).
Ante o exposto, a Turma Julgadora rejeita os
embargos declaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator